Tribunal: TJSP
Processo: 2045441-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que fixou o valor do excesso em R$ 33.488,30, sobre o qual deve incidir o percentual de 10% de honorários sucumbenciais em favor da Curadora Especial – Pretensão à reforma – Parcial admissibilidade – Excesso de execução apurado de R$ 151.614,13, que deve ser atualizado em planilha de cálculo a ser apresentada pela Curadora Especial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que fixou o valor do excesso em R$ 33.488,30, sobre o qual deve incidir o percentual de 10% de honorários sucumbenciais em favor da Curadora Especial – Pretensão à reforma – Parcial admissibilidade – Excesso de execução apurado de R$ 151.614,13, que deve ser atualizado em planilha de cálculo a ser apresentada pela Curadora Especial, conforme diretrizes previamente estabelecidas, sobre o qual deve incidir os 10% de honorários sucumbenciais – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.